Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-53.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000850-53.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMONE PEREIRA NUNES DA SILVA - CPF: 024.461.921-22 (APELADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (APELANTE), CARLOS ALESSANDRO OLIVEIRA FAGA - CPF: 016.538.549-95 (ADVOGADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA ACERCA DO
QUANTUM
- VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Arbitrado em valor desarrazoado, para que não se configure em enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida na
Ação Obrigação Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
SIMONE PEREIRA NUNES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o apontamento discutido nos autos e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a fixação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação - ID nº 143323681.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta o desacerto da magistrada sentenciante ao arbitrar a indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser demasiadamente excessivo, principalmente se se considerar que também fora vítima de fraude no caso dos autos, embora tenha adotado todas as cautelas na ocasião da contratação.

Defende que o valor no montante fixado pela magistrada constitui em verdadeiro enriquecimento ilícito da parte autora, situação vedada em nosso ordenamento jurídico.

Assim, pugna seja o valor reduzido em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pena de banalização do mencionado instituto do dano moral.

Ao fim, requer a condenação da apelada ao pagamento do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pela parte autora no ID nº 143323689, pelo desprovimento do recurso da requerida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
SIMONE PEREIRA NUNES DA SILVA
ajuizou a
Ação Obrigação Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
, inicialmente em face de
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
e
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, sustentando que as requeridas promoveram a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Defendeu que não possui relação jurídica com qualquer das requeridas, as quais negativaram seu nome, sendo a primeira por suposto contrato nº 0002616472 no valor de R$ 103,39, vencimento em 15/07/2019; e a segunda, por débito no valor de R$ 98,65, vencimento em 05/07/2019. Assim, ajuizou a demanda objetivando a exclusão imediata de seus dados do SPC/SERASA, bem como indenização por danos morais.

O feito teve regular processamento com o deferimento de liminar para exclusão do nome da requerente, e após a audiência de conciliação, a autora e a primeira requerida CALCARD se compuseram amigavelmente, sendo pago o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.

Ato contínuo, no ID nº 143323676 se constata que fora prolatada sentença parcial de mérito para homologação do acordo firmado, dando-se prosseguimento ao feito em relação à segunda recorrida
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A, e, após regular trâmite, sentenciado para declarar a inexistência do débito e para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem
.

Do que se vê, a irresignação limita-se ao
quantum
indenizatório arbitrado pela magistrada singular a título de reparação pelos danos morais decorrentes da inserção indevida dos dados da autora nos cadastros de inadimplentes.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta colenda Corte:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. No tocante ao pedido de majoração do quantum indenizatório, o inconformismo não prospera, pois não é cabível na via especial a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. 2.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A parte agravante, contudo, não demonstrou que o valor arbitrado, na espécie, seria irrisório, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.
3. Com relação aos honorários advocatícios, pretende a parte agravante que esses sejam fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Entretanto, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a incidência da nova legislação processual no caso em tela, tampouco essa questão foi trazida nos aclaratórios opostos. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.258.188/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/6/2018.) g.n.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

Portanto, na hipótese, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença há de ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A meu viso, tal valor se mostra adequado, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, bastante para dissuadi-la na reiteração da conduta ilícita, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não se constituindo indenização irrisória e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem constituir fonte de enriquecimento sem causa do ofendido.

Desse modo, c
om essas considerações,
dou provimento ao recurso
da apelante para reformar em parte a sentença, reduzindo o valor da indenização por danos morais
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantém-se os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022